Tribunal: TJDFT
Processo: 0027681-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SÚMULA 291 DO STJ. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. (2) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. QUESTÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. MÉRITO. (I) BANCO DO BRASIL. PATROCINADOR. REPASSES. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. (II) CONDENAÇÕES. JUSTIÇAS ESTADUAL E DO TRABALHO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. DIFERENCIAÇÃO. (III) VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IMPERATIVO. RESP. N. 1.312.736/RJ. TEMA 955. (IV) RESERVA MATEMÁTICA. PATROCINADOR. APORTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPANTE. DIVISÃO PARITÁRIA. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EXISTÊNCIA. (V) BENEFÍCIOS ESPECIAIS TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO (BET/BER). TRANSITORIEDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (VI) SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. As prescrições bienal e trienal, previstas, respectivamente, no art. 11, I, da CLT e no art. 206, § 3o, V, do Código Civil não ensejam a perda da pretensão, que tem como escopo a complementação de aposentadoria, ante a delimitação do prazo prescricional quinquenal (Súmula 291 STJ), cujo dies a quo é a data em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extraordinárias que deveriam ter sido pagas e incorporadas ao benefício previdenciário. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal afastada.
2. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne a complementação de aposentadoria e a recomposição da reserva matemática, necessárias em decorrência de ato ilícito que cometeu em desfavor do participante, enquanto seu empregado (ou ex), conforme o item II da tese jurídica fixada pelo STJ (Tema 936). Preliminar rejeitada.
3. A obrigação do Banco do Brasil S/A concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a Justiça Comum para julgar as pretensões dirigidas em face desta sociedade de economia mista. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ).
5. O dano (recebimento de benefício previdenciário em valor menor ao pactuado) decorre, também, do liame da conduta omissiva do patrocinador, ao qual impinge o dever de ser civilmente responsabilizado pelo aporte necessário ao recálculo do benefício, devido ao participante, nos termos do que restou pactuado no Regulamento do Plano de Previdência, ao qual foi obrigado a aderir em razão do vínculo trabalhista outrora mantido, de acordo com o art. 186 do Código Civil.
6. Não há razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação civil que busca a compensação de benefício previdenciária e à ação trabalhista que objetiva o pagamento de horas extraordinárias, uma vez que nesta houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, enquanto que naquela, a condenação versa sobre a recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, naturezas jurídicas distintas.
7. A regra é que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extraordinárias), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp. n. 1.312.736/RS – Tema 955, item I). Entretanto, os efeitos deste julgamento da Corte Superior foram modulados para, atendidos os requisitos previstos no item III deste Tema, admitir a inclusão destes reflexos.
8. Para apurar o valor da recomposição da reserva matemática, para fins de recálculo de benefício, será necessária a liquidação da sentença, através de perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição desta reserva e, também, o valor da complementação da aposentadoria, nos termos dos arts. 509 s.s., todos do CPC.
9. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil. Precedente. (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019).
10. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo ou próximo a este, previsto na legislação processual civil, não se mostram exorbitantes.
11. Não há enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, a qual não pode ser integralmente suportada pelo patrocinador, notadamente, quando emerge dos arts. 66 a 70, caput, todos do Regulamento do Plano de Previdência que os aportes serão, em regra, igualitários entre patrocinador e participantes. 11.1. Como exceção, de acordo com o art. 70, parágrafo único do Regulamento supra, o patrocinador deverá carrear estes recursos integralmente, quando (i) o participante tiver sido admitido no emprego antes de 15/04/1967 e (ii) advier a sua aposentadoria, posterior a esta data, na forma prevista em instituto específico.
12. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil S/A na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial.
13. Apelação principal e recursos adesivos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 5% (cinco por cento).